Tribunal: TJMT
Processo: 1001459-25.2020.8.11.0038
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001459-25.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONCEICAO EULEUTERIO DOS SANTOS - CPF: 429.843.271-87 (RECORRENTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS - CPF: 024.921.321-45 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DA SILVA - CPF: 880.584.331-87 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RELATIVOS A EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE ASSINATURAS DIVERGENTES – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATOS E COMPROVANTE DE TED – CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS E INSTRUÍDOS COM RG E CPF – ASSINATURAS IDÊNTICAS – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA DA CONSUMIDORA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a análise do caso, não há que se falar em complexidade da causa, posto que desnecessária a realização de perícia técnica, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

Havendo negativa de contratação dos empréstimos e alegação de ocorrência de descontos indevidos, incumbe aos fornecedores de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação do serviço.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que as empresas fornecedoras de produtos e serviços comprovem a contratação dos empréstimos, sem o que os descontos são indevidos.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contratos devidamente assinados, instruídos com cópia dos documentos pessoais, além de comprovante do TED que demonstra a disponibilização de valor em conta, resta comprovada a contratação.

Diante da prova da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que restou comprovada a contratação mediante a juntada de contratos devidamente assinados, instruídos com cópia dos documentos pessoais da promovente e, ainda, comprovante de TED, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos da parte autora.

- REVOGO E TORNO SEM EFEITO a liminar deferida em exame sumário.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a assinatura constante no contrato é totalmente grosseira e que qualquer pessoa é capaz de constatar tal fato com um simples olhar.

Sustenta que o simples fato de haver um contrato assinado por si só não se mostra suficiente, já que não houve contratação do serviço, não havendo que se falar em empréstimo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência dos Juizados especiais em razão da complexidade da causa.

Sem razão a parte promovida, posto que em sendo as provas produzidas suficientes para a análise do caso, não há que se falar em complexidade da causa, posto que desnecessária a realização de perícia técnica, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Isto posto, REJEITO a preliminar arguida

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, posto que apesar da negativa de contratação, verifico que houve a juntada de 02 (dois) contratos em contestação com o título “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, ambos devidamente assinados e acompanhados dos documentos pessoais (RG e CPF) da promovente.

Verifico que a assinatura aposta nos contratos é idêntica a constante no documento pessoal da parte promovente, não prevalecendo os argumentos do recurso. Os documentos que acompanham os contratos, inclusive, são os mesmos apresentados pela própria promovente na inicial.

Além disso, houve a juntada de comprovante de TED demonstrando que houve a transferência do valor de R$ 598,05 (quinhentos e noventa e oito reais e cinco centavos), referente a um dos contratos, para a conta bancária da promovente.

O recurso se limita a alegar que a assinatura constante nos contratos não pertence a promovente, todavia, tal argumento não corresponde com a realidade, inexistindo ato ilícito nos descontos realizados sobre o benefício previdenciário. Tal situação foi muito bem analisada e fundamentada na sentença, cito trecho:

Em análise aos documentos, entendo que não assiste razão a parte autora
.

Afirma a reclamada que o contrato no 614988501 foi celebrado em 10/06/2020, no valor de R$ 598,05 (quinhentos e noventa e oito reais e cinco centavos), a ser quitado em 84 parcelas de R$ 14,12 (quatorze reais e doze centavos), mediante desconto em benefício previdenciário, recebido no dia 10/06/2020, em conta de sua titularidade,

Bem como, o contrato no 615388576, foi celebrado em 10/06/2020, no valor de R$ 599,32 (quinhentos e noventa e nove reais trinta e dois centavos), a ser quitado em 84 parcelas de R$ 14,15 (quatorze reais e quinze centavos), mediante desconto em benefício previdenciário, recebido no dia 10/06/2020, em conta de sua titularidade

Apesar das alegações da requerente, o acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as arguições aduzidas pela defesa, tendo está anexado
contrato assinado, idêntico aos documentos da autora, cópia dos documentos pessoais e ainda documento de TED.

Portanto, não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação.

Havendo negativa de contratação dos empréstimos e alegação de ocorrência de descontos indevidos, incumbe aos fornecedores de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação do serviço.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que as empresas fornecedoras de produtos e serviços comprovem a contratação dos empréstimos, sem o que os descontos são indevidos.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contratos devidamente assinados, instruídos com cópia dos documentos pessoais, além de comprovante do TED que demonstra a disponibilização de valor em conta, resta comprovada a contratação.

Diante da prova da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021